Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-85.2024.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-85.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEVILLYM ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 703.611.381-21 (RECORRIDO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE VALORES DE OUTRAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONSUMIDOR EM MORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

O bloqueio de valores localizados em conta física da consumidora não configura ato ilícito, pois, havendo clausula contratual que permite a retenção de valores existentes em outras contas bancárias de quaisquer espécies mantidas junto à instituição financeira, não se tratando de ato ilegal.

Cabe à consumidora adimplir com sua obrigação dentro do prazo estipulado do contrato, pois, ao contrário, é devido à retenção de valores para satisfação da dívida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000503-85.2024.8.11.0032

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sicredi Ouro Verde MT – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

Recorrida(s):

Hevillym Assunção da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária de titularidade da requerente (conta n.º 45388-4, agência 0810) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida à requerente;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora recorrida, alega que é correntista da Ré, possuindo duas contas bancárias, sendo uma pessoa jurídica e outra pessoa física e que, em 24/04/2024, teve sua conta física bloqueada e ao entrar em contato com o banco foi informada que o bloqueio se deu ante a inadimplência de contrato de empréstimo de sua conta jurídica. Afirma que o bloqueio foi abusivo de direito do banco e que não houve aviso prévio do ato praticado pela instituição financeira. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

A instituição financeira Reclamada, ora recorrente, sustenta que

o bloqueio da conta decorreu de um procedimento automatizado de segurança, implementado para minimizar riscos de crédito e que o sistema da cooperativa é configurado para identificar débitos pendentes associados ao CPF do associado, o que inclui obrigações financeiras vinculadas ao CNPJ da empresa.

Assevera que a autora realizava os pagamentos das parcelas com atrasos recorrentes, com período de inadimplência de até 30 (trinta) dias e que a colaboradora da pessoa jurídica entrou em contato com a autora para proceder com o pagamento da parcela em atraso e, posteriormente, comunicou o bloqueio devido à inadimplência. Aduz que o adimplemento da obrigação ocorreu em 07/05/2024, sendo procedido o desbloqueio. Nas razões recursais, requer a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a minoração ou exclusão do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a cédula de crédito bancário, cuja parcela adimplida em atraso, culminou no bloqueio da conta física da autora, possui previsão contratual quanto à compensação de valores, nos casos de atraso ou inadimplência, dispondo que:

No caso, a instituição financeira localizou valores suficientes para satisfação da obrigação em atraso, procedendo com o referido bloqueio e, em que pese à alegação autoral de que o bloqueio ocorreu de forma indevida, verifica-se que as contas bancárias são da mesma instituição financeira, portanto, passível de bloqueio, eis que a cláusula de compensação prevê que a compensação será sobre qualquer aplicação financeira ou contas mantidas junto ao SICREDI.

Ademais, consta nos autos que a gerente da conta jurídica, Sra Marlone, entrou em contato com a autora para regularizar a pendência, bem como houve informação do bloqueio realizado. Cabe ainda salientar que o desbloqueio ocorreu após o pagamento da dívida.

Havendo previsão contratual, o bloqueio de valores localizados na conta física da consumidora não configura ato ilícito, pois, existindo clausula contratual que permite a retenção de valores existentes em outras contas bancárias
de quaisquer espécies mantidas
junto à instituição financeira, o ato praticado pela Ré não é ilegal.

Neste sentido:

CONSUMIDOR –
ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO, GERADOR DE BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE
– ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO PELA DEMORA NO DESBLOQUEIO, QUE PERDUROU POR 9 DIAS –
CONTRATO QUE AUTORIZAVA A MEDIDA
– LEGALIDADE, NA FORMA DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA N. 1.085, C.STJ – INEXISTÊNCIA DE PROVA OU INFORMAÇÃO DE QUE SE CUIDASSE DE CONTA-SALÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EM MORA – RUPTURA DO NEXO CAUSAL (ART. 14, § 3º, II, CDC)– RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1020284-67.2021.8.26.0554 Santo André, Relator: José Wellington Bezerra da Costa Neto, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Em assim sendo, cabia à autora realizar os pagamentos dentro do prazo previsto no contrato, evitando-se bloqueios e outras medidas a serem adotadas pelo banco motivadas por seu inadimplemento, contanto que haja previsão contratual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025